Tribunal: TJDFT
Processo: 0748341-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0748341-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIEGO INACIO CASTRO SAMPAIO AGRAVADO: AMANDIO TERESO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Diego Inácio Castro Sampaio contra decisão do Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo – DF, que, nos autos de ação de cumprimento de sentença, rejeitou o pedido de impugnação à penhora apresentada pelo executado, a fim de que seja reformada a decisão para desconstituir a penhora realizada e determinar o desbloqueio dos valores, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “Decido... Assim, de plano, mantenho a penhora dos valores constritos nas contas do devedor junto aos bancos SANTANDER R$ 833,12 - ID 222082531, BRADESCO R$ 16,45 - ID 222082526, C6 R$ 244,29 - ID 222082530, Will Financeira S.A CFI R$ 20,78 - ID 222082531 e Nu Pagamentos - IP R$ 31,32 - ID 222082530, porque não comprovada a impenhorabilidade. [...] De todo exposto, não é possível evidenciar com precisão que os valores ganhos como prestador de serviços com as pessoas jurídicas Ifood e Uber são os mesmos bloqueados em conta do devedor com a instituição financeira Mercado Pago. Assim, não há prova substancial nos autos de que os valores bloqueados na conta Mercado Pago são impenhoráveis. Ademais, ainda que o montante bloqueado nos autos seja inferior a quarenta salários mínimos, tal regra não se aplica a valor depositado em contas correntes do executado, mas apenas à quantia depositada em caderneta de poupança, nos moldes do art. 833, X, do CPC. No caso, não há evidência de que as contas de titularidade do executado onde foram realizados os bloqueios sejam cadernetas de poupança. Dessa forma, deve ser rejeitada a impugnação também neste ponto. Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora apresentada pelo executado.” ID n.o 253059245, processo de origem n.o 0704543-17.2020.8.07.0007. Nas razões recursais, o agravante alega que a decisão agravada não merece prosperar, pois desconsidera a natureza alimentar dos valores constritos, comprovados documentalmente, e o evidente comprometimento de sua subsistência e de sua família, exercendo o executado atividades autônomas como entregador e motorista de aplicativo. Sustenta que os valores bloqueados R$ 1.322,49 (um mil, trezentos e vinte e dois reais e quarenta e nove centavos) têm origem em trabalho autônomo e são de pequena monta média mensal de R$ 2.000,00 9dis mil reais), representando mais de 50% (cinquenta por cento) de sua renda, o que viola frontalmente a impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do CPC. Assevera que a penhora é ilegal e abusiva, por recair sobre valores de inequívoca natureza alimentar e de montante reduzido, cuja constrição compromete a própria sobrevivência do agravante, não se aplicando ao caso a ressalva do § 2o do art. 833 do CPC, que trata de dívida alimentar ou de valores excedentes a 50 cinquenta salários-mínimos. Pontua que a penhora recaiu sobre valores que se encontravam em conta corrente e que estão dentro do limite de quarenta salários-mínimos, montante considerado impenhorável nos termos do art. 833, inciso X, do CPC, e da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que estende a impenhorabilidade a valores em conta corrente ou investimentos até este limite. Pondera que os requisitos para a concessão da tutela recursal estão demonstrados probabilidade de direito e perigo de dano, pois o direito é evidente em face da impenhorabilidade das verbas art. 833, IV e X, CPC e o perigo de dano é o risco real e imediato de comprometimento de sua subsistência e do mínimo existencial. Requer, desse modo, seja deferida em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal concedida a antecipação da tutela recursal e atribuído efeito suspensivo ao recurso, determinando-se a imediata suspensão da penhora e a devolução dos valores bloqueados, com base no art. 1.019, I, do CPC. No mérito, pugna pela admissão e regular processamento do agravo de instrumento e pela reforma da decisão interlocutória que rejeitou a impugnação à penhora. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Neste momento processual, cabe tão somente a análise dos requisitos cumulativos exigidos para a concessão de efeito suspensivo: a probabilidade do direito e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de decisão que rejeitou a impugnação à penhora apresentada no cumprimento de sentença, mantendo-se a constrição dos valores bloqueados via SISBAJUD. O agravante defende o desacerto da decisão, sob o argumento genérico de que todas as quantias penhoradas teriam natureza alimentar e estariam abaixo de quarenta salários mínimos, postulando o imediato desbloqueio integral da quantia constrita. Malgrado as razões recursais, o pedido liminar não merece amparo. Sobre a temática, o art. 833, IV, do Código de Processo Civil prevê, como regra, a impenhorabilidade de vencimentos, subsídios e verbas de caráter alimentar. Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a penhora de percentual razoável sobre tais verbas, desde que preservado o mínimo existencial, sendo legítima a constrição mesmo aquém do patamar de cinquenta salários mínimos, a depender das circunstâncias do caso concreto. Nesse sentido, o REsp 1.514.931/DF (Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 06/12/2016) reconhece a excepcional possibilidade de penhora de valores em conta salário quando o montante bloqueado for razoável em relação à remuneração percebida, não afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. No caso, a despeito da impugnação jurídica ao raciocínio do magistrado singular, o agravante não procede ao necessário cotejo aritmético entre as entradas efetivamente percebidas e o valor individualmente constrito em cada conta, tampouco delimita qual conta ou qual parcela pretende ver liberada. Ao pleitear o desbloqueio total de todas as contas, sem individualização, sem planilha, sem quadro comparativo e sem demonstração objetiva de impacto sobre despesas essenciais, o recorrente desloca a discussão para um plano abstrato, o que fragiliza a probabilidade qualificada exigida na via liminar. No caso em apreço, é de ressaltar que o próprio juízo de origem expressamente analisou os documentos e evidenciou que o executado obteve, por exemplo, ganho semanal de R$ 359,97 (trezentos e cinquenta e nove reais e noventa e sete centavos), e que recebeu R$ 398,68 (trezentos e noventa e oito reais e sessenta e oito centavos) como motorista da Uber, além de R$ 122,07 (cento e vinte e dois reais e sete centavos) do iFood, concluindo não ser possível vincular com precisão esses exatos montantes ao valor de R$ 192,98 (cento e noventa e dois reais e noventa e oito centavos) bloqueado na conta MercadoPago. Ademais, manteve os demais bloqueios (R$ 833,12 Santander; R$ 244,29 C6; R$ 16,45 Bradesco; R$ 20,78 Will; R$ 31,32 Nubank) porque o executado nem sequer comprovou movimentação relevante nessas contas. Em suma, o agravante requer o desbloqueio integral sem individualizar contas, não indica qual valor específico pretende ver liberado e não apresenta qualquer cotejo numérico entre as entradas auferidas e o montante constrito, tampouco infirma o fundamento central da decisão recorrida — a ausência de correlação concreta entre a origem alegadamente salarial e o valor efetivamente bloqueado na conta MercadoPago. Desse modo, corroborando a decisão proferida pelo Juízo a quo, e ante a ausência de impugnação específica da fundamentação numérica utilizada pelo magistrado singular, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator